Tribunal: TJSP
Processo: 2168938-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Fase de cumprimento de sentença. Execução que se desenvolve, em linhas gerais, conforme o interesse do exequente. Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil. Pesquisa junto ao INFOJUD e ao RENAJUD que só pode ser feita mediante intervenção do órgão jurisdicional. Ademais, verifica-se o transcurso de razoável período de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Fase de cumprimento de sentença. Execução que se desenvolve, em linhas gerais, conforme o interesse do exequente. Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil. Pesquisa junto ao INFOJUD e ao RENAJUD que só pode ser feita mediante intervenção do órgão jurisdicional. Ademais, verifica-se o transcurso de razoável período de tempo desde a última vez que a referida pesquisa foi realizada, hipótese que justifica nova tentativa. Decisão reformada. Recurso provido.